Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-92.2016.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-92.2016.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MADEIREIRA RICATTO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. TESE DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO DO TÍTULO. ECONOMIA PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA PRÓXIMO AO PARÂMETRO FIXADO PELO CNJ, E QUE, ATUALIZADO, JÁ ULTRAPASSA TAL PATAMAR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo
Estado da Bahia,
contra
a
sentença
do

MM. Ju
iz
de Direito da Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais

da Comarca
de Canavieiras
, que extinguiu Execução
F
iscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito exequendo
R$6.099,64 (
seis mil, noventa e nove reais e sessenta e quatro
centavo
s
)
e da falta de comprovação da adoção de medidas extrajudiciais prévias para a cobrança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A
nalisar a aplicabilidade do Tema
nº
1.184 STF, que estabelece critérios para extinção de Execuções Fiscais de baixo valor, considerando o princípio da eficiência administrativa e a autonomia dos
E
ntes
F
ederados; e, definir se a extinção, de ofício, sem intimação prévia do
E
xequente, constitui decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema
nº
1.184 STF autoriza a extinção de
E
xecuções Fiscais de baixo valor, respeitada a competência de cada Ente, para definir os critérios de valor e a necessidade de adoção de medidas administrativas, incluindo tentativas de conciliação e protesto do título, salvo motivo comprovado de eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547/2024 CNJ orienta que Execuções Fiscais, de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sejam extintas, após um ano sem movimentação útil ou citação válida, mas não isenta o Juízo da prévia intimação do
E
xequente, para que este adote as providências previstas, evitando decisão surpresa.

5. A extinção do processo, sem oportunizar a manifestação quanto à aplicabilidade do Tema
nº
1.184 e à possibilidade de suspensão do feito, configura decisão surpresa, vedada pelo CPC, arts. 9º e 10, e viola o devido processo legal.

6. No caso, constatada a ausência de manifestação do Exequente e a existência de requerimentos pendentes, a extinção é prematura.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024; CF, art. 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/04/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL nº 1010946-95.2018.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000004-92.2016.8.05.0043
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, sendo
Apelad
a

MADEIREIRA RICATTO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.